Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0719565-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JUDSON MANOEL COUTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JUDSON MANOEL COUTO contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF que, nos autos da Ação Penal no 0700280-03.2020.8.07.0019, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Pontua que se trata de ação penal na qual se imputa ao paciente a prática de delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio), em razão de fatos ocorridos em 1o.1.2020, e que aguardam designação de sessão plenária para julgamento. Acrescenta que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o d. Juízo a quo entendeu pela manutenção da constrição da liberdade do paciente e daí decorre o constrangimento ilegal. Sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito em 1o.1.2020, tendo sido convertida a prisão em preventiva. Acrescenta que a denúncia foi recebida em 21.01.2020, a audiência de instrução inicialmente marcada para o dia 06.05.2020 foi cancelada e remarcada para o dia 28.07.2020 e, por fim, a sentença de pronúncia foi prolatada em 17.09.2020. Acresce que a sessão plenária que estava marcada para o dia 20.05.2021 foi cancelada e que não há previsão de nova data para a remarcação do ato. Assevera que o writ é amparado no direito à razoável duração do processo e nos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois o paciente se encontra preso há 530 (quinhentos e trinta) dias, sem que haja previsão de quando ocorrerá a sessão plenária para seu julgamento. Invoca a aplicação da Instrução Normativa no 1, de 21.02.2011, da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça para afirmar que, no caso em exame, os prazos processuais foram extrapolados e, além disso, argumenta que a Súmula no 21 do c. Superior Tribunal de Justiça comporta flexibilização. Aduz que “a impetração do presente habeas corpus tem por fundamento a permanência da constrição cautelar, por prazo indefinido e sem previsão de julgamento, após sentença de pronúncia”. Argumenta que o paciente está sendo acusado da prática do crime de tentativa de homicídio na modalidade simples e que, caso venha ser condenado, provavelmente terá direito ao regime aberto ou semiaberto, além da progressão de regime pelo tempo que permaneceu preso. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, sem prejuízo da fixação de cautelares diversas da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela concessão da ordem. Considerando que o writ não foi instruído, oportunizou-se a juntada das peças pertinentes (ID 26686620), tendo a laboriosa Defensoria procedido à juntada de cópia integral dos autos da origem (ID 26686926). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, deve ser ressaltado que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em exame, alega a impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação de sua culpa, alegando que ele se encontra recluso há aproximadamente 530 (quinhentos e trinta) dias, sem que haja previsão para a designação da sessão plenária. Da documentação colacionada observa-se que o paciente foi denunciado, nos autos da ação penal no 0700280-03.2020.8.07.0019, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio), porque no dia 1o.1.2020, por volta das 11h, na via pública localizada na Quadra 304, Conjunto 1, nas proximidades do Lote 3, Recanto das Emas/DF, o denunciado desferiu diversos socos e chutes contra a vítima Francisco Lima Silva, causando-lhes lesões. Consta da denúncia que o crime somente não se consumou porque populares intervieram e seguraram o agressor. Apurou-se que agressor e vítima se encontravam nas proximidades da distribuidora de bebidas TÔ NA BOA e que, por motivos até então não esclarecidos, o ora paciente passou a atacar a vítima, desferindo-lhe socos e chutes, inclusive quando ela já estava caída e indefesa, aplicando-lhe chutes, repetidas vezes, na cabeça. Consta que as agressões somente cessaram porque populares que ali se encontravam intervieram e seguraram o paciente até a chegada da polícia, que o prendeu em flagrante delito. A vítima foi atendida pelo SAMU, encaminhada para o HRT (Hospital Regional de Taguatinga) e, segundo informações, seria transferida para a UTI do Hospital de Base, pois seu estado era gravíssimo (págs. 21/23 do pdf). Conforme ata da audiência de custódia, realizada em 03.01.2021, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva (págs. 88/89 do pdf). A denúncia foi recebida em 21.01.2020 (págs. 128/129 do pdf) e a audiência inicialmente designada para o dia 06.05.2020 foi cancelada em razão a pandemia da Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta no 50, de 29.04.2020 deste eg. Tribunal de Justiça. Realizou-se audiência de instrução e julgamento no dia 28.07.2020, por meio de videoconferência, ocasião na qual declarou-se encerrada a instrução criminal e o Ministério Público e a defesa técnica do acusado apresentaram alegações finais por escrito (págs. 263/265 do pdf). Verifica-se ainda que o paciente foi pronunciado em 17.09.2020, nos mesmos termos em que fora denunciado, oportunidade em que d. Juízo da origem decidiu pela manutenção da prisão decretada (págs. 714/716 do pdf). Certificou-se o trânsito em julgado da sentença de pronúncia em 25.09.2020 para o réu (pág. 724 do pdf). A r. decisão proferida em 12.10.2020, após a manifestação das partes na fase do art. 422 do CPP, deferiu a oitiva das testemunhas requeridas e demais providências pleiteadas, determinando a inclusão do feito em pauta da reunião do Tribunal do Júri (págs. 737/738 do pdf). A necessidade da prisão foi reanalisada conforme decisum proferido em 19.02.2021, quando então se designou a sessão plenária para o dia 13.05.2021, às 9h (págs. 748/749 do pdf). Conforme certidão emitida em 08.04.2021, a sessão plenária foi remarcada para o dia 20.05.2021, às 9h, para readequação da pauta (pág. 753 do pdf). Consoante certidão emitida em 23.04.2021, a sessão plenária foi cancelada como medida complementar de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (pág. 779 do pdf). A decisão proferida em 02.06.2021 e contra a qual se insurge a presente impetração manteve a prisão preventiva do acusado (pág. 797/799 do pdf). Confira-se o seu teor: (...) De saída, verifico que o acusado foi preso em flagrante no dia 1o de janeiro de 2020, a qual foi convertida em preventiva em 3 de janeiro 2020 durante audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva. Examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar estão adequadamente preenchidos. Inicialmente, é evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que o réu, em tese, tentou ceifar a vida da vítima mediante socos e chutes. De outro lado, quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, diante da reiteração delituosa do acusado. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do denunciado. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aquele demonstrado por meio dos elementos de prova até agora produzidos. Sob outro foco, verifico que o acusado se encontra preso há aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Como cediço, a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas apenas termos parciais concernentes a atos processuais individualizados, cuja soma permite que se chegue a um parâmetro razoável para o transcorrer processual e eventual caracterização de excesso de prazo na formação da culpa. De fato, a Instrução Normativa no 1 de 2011, recomenda que a prisão preventiva dos acusados não ultrapasse o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias, isso na primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Inicialmente, destaco que se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. E, nesse ponto, verifico que o réu já foi pronunciado, porquanto superada a primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, não há que se cogitar de excesso de prazo. E mais, observo que a fase do art. 422 do CPP também já foi superada e o feito se encontra relatado, pronto, portanto, para ser pautado em sessão plenária de julgamento, de sorte que não é possível visualizar rigorosamente nenhum atraso na marcha processual, sendo certo que o prazo de prisão cautelar se deve, essencialmente, à própria natureza duplicada do procedimento legal e a atual pandemia de Covid-19, que não permite a realização da sessão plenária de julgamento com segurança sanitária, uma vez que, inevitavelmente, haverá aglomeração de pessoas. Ademais, quanto à excepcional situação instaurada pela pandemia envolvendo o COVID-19, entendo, não haver motivos razoáveis para soltar o acusado. Deveras, vivenciamos momento atípico de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, havendo inúmeros normativos prescrevendo medidas aptas a mitigar a propagação do agente infeccioso. Nesse contexto, sobreveio a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, sugerindo aos magistrados que atuam na seara penal a reavaliação da necessidade da prisão daqueles acusados que estão sob suas jurisdições. Para tanto, o CNJ elegeu alguns parâmetros a serem avaliados, dentre eles destaco a) presos que estejam dentro do grupo de risco, b) presos que estejam em sistema prisional superlotado e sem assistência médica, c) presos que estejam em presídios que a formatação estrutural favoreça a propagação do vírus, e; d) presos que estejam acautelados há mais de 90 (noventa) dias sem a devida reavaliação de sua necessidade. Cotejando todos esses vetores e levando em consideração que a medida é mera recomendação, não vinculativa das decisões do Poder Judiciário, entendo não haver necessidade da soltura do réu como meio de evitar a disseminação do vírus ou como medida vital para acautelar o sistema prisional do Distrito Federal, mesmo porque o adequado funcionamento do presídio, naquilo que se refere ao Poder Judiciário local, é tarefa por lei atribuída à Vara de Execuções Penais. Nesse ponto, registro que me parece prudente que esse controle seja feito por um único juízo, no caso do DF a VEP, do que admitir que cada magistrado promova individual análise, situação que, ao sentir desse magistrado, causaria um risco ainda maior. De mais a mais, não houve nenhuma comprovação de que o acusado esteja dentro do grupo de risco. Além disso, o complexo prisional da papuda, diferentemente do resto do país, embora igualmente lotada, conta com respeitável e competente equipe, inclusive de saúde. Os presos são medicados e avaliados rotineiramente, bem como eventual doença que transcenda das capacidades da prisão, o sistema de saúde regular do Distrito Federal ainda tem condições de acolher esses presos em seus leitos, merecendo lembrança, inclusive, que cada hospital da rede pública local possui ala destinada ao atendimento dos internos do sistema prisional. Pontuadas tais questões, de rigor admitir que não há excesso de prazo a ser reconhecido na prisão cautelar do acusado, sem embargo do elastecimento do tempo de segregação cautelar. Assim, a Defesa não foi hábil em demonstrar qualquer das hipóteses elencadas na recomendação do Conselho Nacional de Justiça, de sorte que o acusado, em relação ao contágio pelo COVID-19, corre o mesmo risco dentro ou fora do estabelecimento prisional. De mais a mais, na eventual hipótese de elastecimento da crise ou de mudança no panorama de segurança prisional em relação ao contágio pelo vírus, esse juízo poderá, a qualquer tempo e quantas vezes forem necessárias, reavaliar a presente decisão. Ademais, quanto à alegação de que, caso condenado, o acusado teria direito a regime inicial aberto ou semiaberto, além da progressão de regime, entendo, diante da fase processual, incabível a alegação. Necessário se faz o prosseguimento da ação penal para que os juízes naturais da causa, os jurados, possam, em sessão plenária de julgamento, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. Conquanto o raciocínio da Defesa esteja empiricamente correto, importante lembrar que em sede de prisão cautelar a projeção de eventual e futura condenação não deve, por si só, subsidiar a análise sobre a necessidade ou não de soltura. Com efeito, nesse aspecto, o acusado pode até mesmo vir a ser absolvido que tal circunstância não impede nem desnatura a atual necessidade de sua prisão cautelar. Isso porque, conforme sustentado pelo parquet, o réu além de responder à presente ação penal por tentativa de homicídio, possui condenação definitiva por associação para o tráfico, responde por outra ação penal por tentativa de homicídio e apropriação indébita e, salvo engano, ostenta condenação provisória por latrocínio tentado, evidenciando que sua liberdade constitui persistente risco à garantia da ordem pública a recomendar, a despeito do elastecimento do prazo da prisão em função da pandemia, pela manutenção da segregação corporal. Dessa forma, ao analisar o caso concreto de uma forma global, a gravidade concreta do crime e as características subjetivas do acusado, verifico que, diante da presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, não é prudente, ao menos por ora, conceder a revogação de prisão preventiva ao acusado. Assim, ante todo o exposto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de novos crimes por parte dos acusados. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar do acusado é a medida mais salutar ao caso concreto, razões pelas quais MANTENHO a prisão preventiva do acusado. Prossiga-se com a regular marcha processual. Intimem-se. (Grifou-se). Diante do exame dos documentos acostados à impetração, não se vislumbra, ao menos nesse juízo sumário de cognição, constrangimento ilegal decorrente da alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Com efeito, nada obstante o parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça registrar que a duração razoável do processo, no caso de réu preso, não pode ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, certo é que a alegada demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a complexidade da causa e o número de réus. Saliente-se que no caso em comento, o paciente se encontra pronunciado, de sorte que se aplica, à hipótese, o Enunciado de Súmula n.o 21, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. E, embora a laboriosa defesa alegue que tal entendimento sumular comporta flexibilização, não se verifica tal possibilidade no caso em tela, pois, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a prisão cautelar do paciente torna-se imperiosa para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que além de responder a esta ação penal por tentativa de homicídio, ostenta condenação definitiva por associação para o tráfico e responde por outra ação penal por tentativa de homicídio e apropriação indébita. Nesses lindes, urge ressaltar que, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, não se constata desídia do Juízo na condução do processo, sendo plenamente justificada a demora na formação da culpa, consoante entendimento desta Corte de Justiça. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. DECISÃO RECENTE QUE ENTENDEU NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (...). 3. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso, pois o feito estava tramitando regularmente até a pronúncia e o paciente só não foi submetido ao Júri, primeiramente, em razão da impossibilidade de comparecimento de uma testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade e, posteriormente, principalmente em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 e também porque o próprio advogado do paciente havia sido contaminado pelo novo coronavírus, sendo, por último, em razão de diligências requeridas pelo Ministério Público, com concordância da Defesa. 4. A crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, não obstante todos os esforços realizados pelo Poder Judiciário para minimizar prejuízos aos jurisdicionados, impõe algumas restrições que podem impactar no andamento dos processos. Não obstante, por se tratar de motivo de força maior, eventual atraso não pode ser imputado à acusação e, tampouco, ao Judiciário e, portanto, não implica o reconhecimento de excesso de prazo, por não representar demora injustificada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. (...) 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). De outra parte, repise-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, bem como porque o paciente possui condenação por associação para o tráfico de drogas, além de responder a outra ação penal por tentativa de homicídio e apropriação indébita, consoante consignou a d. autoridade indigitada coatora na decisão que manteve a sua segregação cautelar. Por derradeiro, não há que se falar em afronta ao princípio da razoável duração do processo e, tampouco, há como acolher a alegação concernente à possível submissão a regime menos gravoso que a prisão a que se encontra submetido no momento, caso o paciente venha a ser condenado. É sabido que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, notadamente acerca da data a ser designada para a sessão plenária. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator